Tribunal: TJSP
Processo: 1053022-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e repetição de indébito. Plano de saúde individual/familiar. Reajuste por faixa etária. Contrato firmado em dezembro de 1989 e adaptado. Discussão sob a égide da RN no 63/2003. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 952). Índices estabelecidos que se encontram conforme a disciplina da RN 63/2003 da ANS. Contudo,

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e repetição de indébito. Plano de saúde individual/familiar. Reajuste por faixa etária. Contrato firmado em dezembro de 1989 e adaptado. Discussão sob a égide da RN no 63/2003. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 952). Índices estabelecidos que se encontram conforme a disciplina da RN 63/2003 da ANS. Contudo, reajustes aplicados nas faixas dos 60 e 66 anos de idade que se mostram abusivos e não obedecem a RN 63/2003. Possibilidade de reajuste até os 59 anos de idade, apenas. Sentença reformada em parte. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência estabelecida como recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000193159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1053022-86.2019.8.26.0002, da Comarca São Paulo, em que são apelantes
ARNALDO CARLOS DO ROSARIO e MARIA LUISA DA CUNHA SEABRA, é
apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 16 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1053022-86.2019.8.26.0002
Voto no 24.871
Apelação Cível No 1053022-86.2019.8.26.0002 Comarca: São Paulo
Apelantes: Arnaldo Carlos do Rosario e Maria Luisa da Cunha Seabra
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Juiz sentenciante: Guilherme Silva e Souza
Voto no 24.871
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e
repetição de indébito. Plano de saúde individual/familiar.
Reajuste por faixa etária. Contrato firmado em dezembro de
1989 e adaptado. Discussão sob a égide da RN no 63/2003.
Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo (Tema 952). Índices estabelecidos que se encontram
conforme a disciplina da RN 63/2003 da ANS. Contudo,
reajustes aplicados nas faixas dos 60 e 66 anos de idade que
se mostram abusivos e não obedecem a RN 63/2003.
Possibilidade de reajuste até os 59 anos de idade, apenas.
Sentença reformada em parte. Ação julgada parcialmente
procedente. Sucumbência estabelecida como recíproca.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c/c repetição de indébito, julgada improcedente pela r. sentença de págs.
184/186, cujo relatório adoto, complementada pela r. decisão de pág. 200, com
condenação dos Autores ao pagamento de eventuais custas e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada eventual gratuidade
processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1053022-86.2019.8.26.0002
Voto no 24.871
Apelam os Autores (págs. 213/218) para alegar, em
síntese, que assinaram contrato com a Apelada em 15.12.1989, mas à época não
contemplava informações acerca de faixas etárias e percentuais de reajuste, conforme
cláusula IX de págs. 24/25. Enunciam que, após adaptarem o contrato à Lei no 9.656/98,
receberam informações relativas à previsão de reajuste por mudança de faixa etária
apenas até os 59 anos de idade, conforme consta de pág. 136. Asseveram que, mesmo
depois da adaptação do plano de saúde, não existia a previsão para reajuste nas faixas
etárias de 56, 61 e 66 anos, objeto da impugnação nesta ação. Reiteram que os reajustes
impugnados não tem previsão contratual e se caracterizam como aleatórios e
desarrazoados, o que infringe todos os pressupostos de validade indicados nos
documentos acostados, entendimento esse assentado pelo C. STJ, no REsp 1.568.244-
RJ, bem como no IRDR 0043940-25.20172.8.26.0000. Afirmam que o documento de
págs. 131/134 jamais lhes foi entregue e não foi assinado. Argumentam quanto a seu
direito à nulidade dos reajustes não previstos em contrato. Alegam que a conduta da
Apelada, ao manipular o contrato, com aplicação de reajuste sem previsão, ofende o
CDC. Buscam sejam anulados os reajustes aos 56, 61 e 66 anos, por falta de previsão
contratual, ante a violação da Lei no 9.656/98 e entendimento do STJ, no REsp
1.568.244/RJ.
Recurso recebido e processado (pág. 221). Preparo
anotado (págs. 219/220). Contrarrazões ofertadas (págs. 223/244), com preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Ressalvado o entendimento do n. Magistrado sentenciante,
o recurso comporta parcial acolhida, rejeitada a preliminar de não conhecimento do
recurso, porque ausente ofensa ao princípio da dialeticidade, como arguido em
contrarrazões. Os argumentos deduzidos pelos Autores demonstram sua insurgência, de
forma suficiente a devolver a este Tribunal a análise da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1053022-86.2019.8.26.0002
Voto no 24.871
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c/c repetição de indébito, na qual pretendem os Autores seja afastado o
reajuste abusivo aplicado no plano de saúde a que vinculados. Sustentam serem
abusivos os reajustes por faixa etária aos 56, 61 e 66 anos.
Conquanto os contratos individuais e familiares de plano
de saúde já recebam, anualmente, os reajustes autorizados pela ANS, tais reajustes não
se confundem com aqueles previstos em razão da faixa etária.
Os índices da ANS refletem o aumento genérico dos
custos relacionados à atividade dos planos de saúde, nestes incluídos, por exemplo, os
insumos médicos. Tratam-se, portanto, de despesas que atingem todos os beneficiários
indistintamente, a justificar a aplicação de um reajuste único para todos os planos.
O reajuste por faixa etária, de seu lado, reflete o aumento
do risco a que determinado beneficiário está submetido. Conforme aumenta a idade, é
natural que o indivíduo tenha maior necessidade dos serviços médicos e os utilize com
mais frequência. Sua taxa de sinistros, destarte, é sensivelmente maior
daí a
necessidade do reajuste.
Enuncie-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça se firmou no sentido de que não há ilegalidade por si só do aumento em função
da faixa etária nos contratos individuais e familiares, ao julgar o REsp 1.568.244/RJ
pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 952):
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1053022-86.2019.8.26.0002
Voto no 24.871
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (REsp
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
A fim de evitar a abusividade dos reajustes, no entanto, o
C. Superior Tribunal de Justiça, no mesmo julgado, estabeleceu os seguintes
parâmetros, em obediência às datas dos contratos e adaptação à Lei no 9.656/1998,
nestes termos:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na
Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores
de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação
atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não
poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas” (nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1053022-86.2019.8.26.0002
Voto no 24.871
o destaque).
No presente caso, o contrato foi celebrado em 15.12.1989
(págs. 24/25) e adaptado em 27.02.2012 (págs. 135/137), portanto aplicam-se as regras
da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que estabelece os limites máximos de
reajustes em decorrência da idade:
“Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias,
observando-se a seguinte tabela:
I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;
II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;
III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;
IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;
V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;
VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;
VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;
VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;
IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;
X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais”.
Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de
faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes
condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá
ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas
não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
III - as variações por mudança de faixa etária não podem
apresentar percentuais negativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1053022-86.2019.8.26.0002
Voto no 24.871
No caso em análise, as faixas etárias do contrato
estabelecido entre as partes observam o indicado pela RN 63/2003 da ANS, uma vez
que estabeleceu (pág. 136):
FAIXA ETÁRIA
PERCENTUAL
(CF.
CONTRATO)
FATOR
VARIAÇÃO
I - Até 18 anos
0,00%
1
1
II - De 19 a 23 anos
30,00%
1,300
1,300
III - De 24 a 28 anos
10,00%
1,100
1,430
IV - De 29 a 33 anos
9,00%
1,090
1,559
V - De 34 a 38 anos
10,00%
1,100
1,715
VI - De 39 a 43 anos
10,00%
1,100
1,886
VII - De 44 a 48 anos
29,90%
1,299
2,450
VIII - De 49 a 53 anos
15,00%
1,150
2,817
IX - De 54 a 58 anos
25,00%
1,250
3,522
X - A partir de 59 anos
70,36%
1,704
6,000

Variação entre a
1a e a última faixa
etária:

5,999741534

Variação entre a
1a e a 7a faixa
etária:

2,449949073

Variação enrte a
7a e a última faixa
etária:

2,448925

0,001

Variação entre a
1a e a última faixa
etária:

REGULAR

Variação entre a
1a e a 7a faixa
etária:

REGULAR

Variação enrte a
7a e a última faixa
etária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1053022-86.2019.8.26.0002
Voto no 24.871
Observados os critérios estabelecidos pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 952 acima indicados conclui-
se que os reajustes por faixa etária não são, por si só, abusivos, pois o contrato preve
expressamente a variação da faixa etária, bem como os índices a serem utilizados e,
portanto, está de acordo com a RN no 63/2003 da ANS.
No entanto, extrai-se dos documentos de págs. 43 e 62 que
o coautor Arnaldo, ao completar 60 anos, sofreu um aumento por faixa etária no importe
de 59,80%, e ao completar 66 anos, sofreu outro aumento, este no importe de 28,44%, o
que fere o quanto decidido pelo REsp 1.568.244/RJ (Tema 952) e regulamentado pela
RN no 63/2003 da ANS. Ressalte-se que aos 56 anos o Sr. Arnaldo não sofreu nenhum
reajuste.
Nesses termos, com razão os Apelantes quando afirmam
que os reajustes por faixa etária aos 60 e 66 anos de idade são abusivos, pois infringem
o quanto disposto na RN 63/2003, considerado que não existem naquela tabela de
reajustes as mencionadas faixas etárias, observado ainda que o contrato dos Apelantes
foi adaptado.
Portanto, os reajustes por faixa etária que foram impostos
aos Apelantes após os 60 anos de idade devem ser expurgados, observada apenas a
limitação disposta na tabela da RN 63/2003 da ANS, que admite o reajuste por faixa
etária até os 59 anos de idade.
Observado o quanto acima enunciado, esta ação deve ser
julgada procedente em parte, para que os reajustes sejam aplicados apenas até os 59
anos de idade dos Autores, observada a tabela de pág. 136. Os valores pagos pelos
Apelantes, relativos aos aumentos ora expurgados deverão ser restituídos a eles, de
forma simples, considerada a prescrição trienal, com atualização monetária a partir de
cada desembolso e juros legais desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1053022-86.2019.8.26.0002
Voto no 24.871
Diante do decidido e, em razão do acolhimento parcial da
ação, a sucumbência fica estabelecida como recíproca, nos termos do artigo 86, “caput”,
do CPC, de modo a suportar cada parte com o pagamento de 50% das custas e despesas
processuais, fixados os honorários em 10% do valor da causa atualizado (R$ 20.000,00 -
art. 85, § 14, do CPC).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator